Tribunal: TJES
Processo: 5027546-64.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027546-64.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA GAVA BARCELLOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027546-64.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ANDRESSA GAVA BARCELLOS

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

SENTENÇA: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
O recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais baseadas no piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008). A análise dos contracheques demonstra que o vencimento base da servidora, ajustado proporcionalmente à jornada de 25 horas semanais, é superior ao valor do piso nacional estipulado pelo Ministério da Educação. Inexiste defasagem salarial ou inclusão indevida de vantagens personalíssimas no cálculo do vencimento básico.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO-BASE SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao piso salarial nacional do magistério, sob o fundamento de que a servidora recebeu valor superior ao piso proporcional à jornada de 25 horas semanais.
2. A recorrente sustenta que percebeu vencimento inferior ao piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 e requer a reforma da sentença.
3. O Município apresentou contrarrazões e defendeu a manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal recebeu vencimento-base inferior ao piso salarial profissional nacional do magistério, proporcional à jornada de 25 horas semanais, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e vedou a fixação de vencimento inicial inferior ao valor estipulado, proporcional à jornada.
6. O piso incide sobre o vencimento-base do nível inicial da carreira e não sobre a remuneração total, que compreende vantagens permanentes.
7. As fichas financeiras demonstram que, nos anos de 2021 a 2025, o valor percebido pela recorrente superou o piso proporcional à jornada de 25 horas semanais.
8. A recorrente não produziu prova de que o vencimento-base tenha sido fixado em valor inferior ao piso nacional.
9. Inexistente violação ao art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O piso salarial profissional nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, incide sobre o vencimento-base do nível inicial da carreira, proporcional à jornada de trabalho. 2. Não há direito a diferenças remuneratórias quando comprovado que o vencimento-base percebido supera o piso nacional proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º, e 5º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por
ANDRESSA GAVA BARCELLOS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, alegando o descumprimento do piso salarial nacional do magistério. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que os valores pagos a título de vencimento base são superiores ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas. Em sede recursal (ID 17696063), a autora reitera a tese de defasagem e pede o sobrestamento do feito.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que
entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Conforme relatado acima, a recorrente busca a condenação do Município Recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias, referentes ao montante pago nos anos de 2020 a 2025 e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, que ao comparar a remuneração inicial da requerente com o piso salarial nacional equivalente a 25 (vinte e cinco) horas semanais, constata-se que a requerente/recorrente aufere renda inicial superior ao vencimento base fixado na Lei n° 11.738/2008.

Pois bem.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2020
-
piso salarial
de R$2.886,24.

2021
-
piso salarial
de R$2.886,24.

2022 - piso salarial
de R$3.845,63.

2023 - piso salarial
de R$4.420,55.

2024 - piso salarial
de R$4.580,57.

2025 - piso salarial
de R$4.867,77 .

E, considerando o exercício da jornada de 25 horas semanais, a remuneração mínima da categoria estava fixada, entre os anos de 2020 a 2025:

2021
-
piso salarial
de R$ 1.803,90;

2022 - piso salarial
de R$ 2.403,51;

2023 - piso salarial
de R$ 2.762,84;

2024
-
piso salarial
de R$ 2.862,86

2025
-
piso salarial
de R$ 3.042,36

Diante dos valores alcançados, repito, as fichas financeiras juntadas (ID 17696052) demonstram que o valor recebido pela recorrente era superior ao valor dos pisos:

2021 - R$ 2.868,96 e R$ 3.043,68
2022 - R$ 3.043,68 e R$ 3.287,17
2023 - R$ 3.287,17 e R$ 3.643,82
2024 - R$ 3.643,82 e R$ 3.940,78
2025 - R$ 3.940,78

Ora, conforme já adiantado acima, o art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores, por todos os entes federativos.

Por fim, importa ainda esclarecer os conceitos de vencimento e remuneração, que, embora próximos, possuem distinções jurídicas relevantes. Sendo que o vencimento é a retribuição pecuniária fixada em lei pelo exercício do cargo público, constituindo o valor-base da carreira. Já a remuneração compreende o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, como gratificações, adicionais e progressões.

Assim, o piso nacional parametriza apenas o vencimento-base do nível inicial da carreira, não refletindo sobre demais verbas componentes da remuneração do servidor. Tal distinção, corretamente observada pelo juízo de origem, afasta a alegação de que o Município teria confundido os institutos ou pago valor inferior ao devido.

Não tendo a recorrente produzido provas acerca do recebimento de remuneração inicial inferior ao piso salarial nacional nos anos que ora pleiteia, entendo que
a sentença impugnada deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão do projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)